Tribunal: TJDFT
Processo: 0735511-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735511-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de cumprimento de sentença em face da GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução. Registrem-se trechos da decisão recorrida: “A Defensoria Pública pretende o cumprimento de sentença referente aos honorários de sucumbência, levando em consideração o proveito econômico obtido com todo o tratamento médico da parte por ele representada e não pelo valor da condenação de danos morais (R$ 5.000,00). Contudo, não há informações nos autos e nem mesmo no acórdão, que os honorários seriam fixados com base no proveito econômico, como pretende a parte credora. Posto isso, ACOLHO À IMPUGNAÇÃO, para reconhecer como valor da condenação o valor fixado à título de danos morais, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Fica a parte credora intimada a juntar planilha atualizada de débitos, no prazo de 05 (cinco) dias. Vindo a planilha, sem necessidade de nova conclusão, fica a parte devedora intimada a comprovar o pagamento da condenação, em igual período.” Em suas razões (ID 50561685), a agravante sustenta que: 1) os honorários advocatícios sobre a condenação se referem, não só aos danos morais, mais também aos custos de internação; 2) a jurisprudência do STJ é no sentido de que o título judicial que transita em julgado com a procedência dos pedidos de natureza cominatória (fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa (valor arbitrado na compensação dos danos morais) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas as condenações. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja incluído nos cálculos dos honorários advocatícios o valor da condenação o custos de internação. No mérito, a reforma da decisão para confirmar os efeitos da tutela. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não foi demonstrado risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação. A decisão recorrida acolheu o excesso de execução sob o fundamento de que o valor dos custos da internação não faz parte da base de cálculo dos honorários advocatícios. Em cognição sumária, embora relevantes os fundamentos da agravante, a matéria não possui caráter de urgência que justifique a concessão da antecipação da tutela recursal. Ademais, a medida pleiteada, por ser de cunho estritamente financeiro, é plenamente reversível. Tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não se vislumbra prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. Não há, neste momento processual, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que se deve respeitar o contraditório. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator